Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou os cálculos da contadoria, elaborados sobre 10% do valor da causa da ação de exibição de documentos. 1.1. O recorrente pede a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% do valor em excesso.
2. No início do cumprimento de sentença, a ora recorrida incluiu o pedido de recebimento dos honorários referentes à ação de exibição de documentos, à consignatória e à de busca e apreensão, pois foram sentenciados conjuntamente. Após o desmembramento do feito, o magistrado a quo determinou que o cumprimento de sentença de origem prosseguisse apenas quanto aos honorários de sucumbência na ação de exibição de documentos. 2.1. Inexistiu reconhecimento de excesso da execução, pois o valor executado foi reduzido em virtude do desmembramento antes que o executado apresentasse a impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Nos termos da Súmula 519 do STJ, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a fixação de honorários advocatícios. 3.1. É dizer: “Nos termos do Enunciado no 519 da Súmula do STJ, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Na hipótese, tendo ocorrido a rejeição da impugnação, incabível a condenação da devedora/agravante ao pagamento de honorários com supedâneo no artigo 85 do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07376922520208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 12/2/2021).
4. Recurso improvido.